Tribunal: TJDFT
Processo: 0725841-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM CURSO DE GRADUAÇÃO. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. EJA. DESCABIMENTO. IRDR. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FATO CONSUMADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Educação para Jovens e Adultos – EJA, substituta do curso Supletivo, foi criada com fulcro no artigo 38 da Lei 9.394/1996, a fim de minorar os efeitos negativos decorrentes da evasão escolar, possibilitando a capacitação e obtenção de certificado de conclusão de curso em menor tempo para os estudantes os quais já ultrapassaram a idade padrão de 15 (quinze) anos no Ensino Fundamental e 18 (dezoito) anos no Ensino Médio.

2. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas número 0005057-03.2018.8.07.0000 pacificou a controvérsia atinente à matrícula de estudante no ensino supletivo, no âmbito deste Tribunal, fixando a tese jurídica de que de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.

3. Desautoriza-se, assim, o ingresso de estudante regularmente inscrito em curso regular, adequado à sua faixa etária, em curso supletivo, apenas para obtenção de certificado de conclusão para matrícula em ensino superior.

4. Recurso conhecido e não provido.